Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702583-14.2025.8.07.0019 APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADO: EDIANA FERREIRA DE SOUZA, JOAO PEDRO DE SOUZA DE LEMOS DECISÃO 1. AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. interpõe apelação da r. sentença (id. 73861258) proferida na execução de título extrajudicial (nota promissória) movida contra EDIANA FERREIRA DE SOUZA e OUTRO, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, art. 485, inc. I, do CPC. 2. A primeira executada foi citada (id. 73861468) para apresentar contrarrazões. 3. A apelante-exequente (id. 73861469) informa a realização de acordo (id. 73861470) e requereu a suspensão do feito até 15/6/2026, art. 922 do CPC. 4. O Juízo de Primeiro Grau intimou a apelante-exequente para “informar se deseja a desistência do recurso interposto” (id. 73861472) e a apelante-exequente postulou a desistência da apelação (id. 73861473). 5. Intimada para esclarecer se persiste o pleito de desistência da apelação (id. 74077642), a apelante-exequente pleiteia “a extinção e a baixa do feito” (id. 74219350). 6. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 7. Homologo a desistência da apelação da exequente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 8. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora